Tribunal: TJMT
Processo: 1006368-41.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006368-41.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI LAURA DIAS DA SILVA - CPF: 034.698.621-41 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), SUELI LAURA DIAS DA SILVA - CPF: 034.698.621-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PARTE AUTORA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL – JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1006368-41.2022.8.11.0006.

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E SUELI LAURA DIAS DA SILVA

APELADAS:

AS MESMAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e
SUELI LAURA DIAS DA SILVA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº
1006368-41.2022.8.11.0006,
que julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, declarou inexistente o débito discutido nos autos e, via de consequência, condenou a requerida a indenização por danos morais no montante de

R$10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 14,
"caput"
, da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento, bem como determinou a requerida que promova a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a
autora-apelante
sustenta em suas razões sobre a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório para R$12.000,00 (doze mil reais), e por tratar sobre relação extracontratual, deve incidir correção monetária desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ), assim como juros de mora do evento danoso (Súmula 54 do STJ), requerendo, ao final, o provimento do recurso (Id. 175630345).

A
requerida-apelante
defende em suas razões que muito embora a recorrida afirme não possuir dívidas com a Energisa e que inexiste contrato firmado junto à empresa, não produziu qualquer prova nesse sentido.

Alega que o argumento de não ter residido naquele endereço não impediria o recorrido de firmar vínculo contratual com a concessionária, na medida em que o consumidor pode assumir a titularidade de unidade consumidora instalada em imóvel alugado, cedido, doado, etc.

Enfatiza que havendo dúvida quanto à relação contratual que originou a fatura e constatado que a mesma não foi adimplida dentro do vencimento, é certo que a recorrente agiu nos limites do exercício regular do seu direito ao promover a negativação.

Assevera, também, que não deve prosperar o pleito declaratório, porquanto o débito em questão foi regularmente contraído, também não há razões para eventual indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos.

Complementa que para que se justifique uma condenação a título de danos morais, há de se estar diante de uma ocorrência que traga uma afronta à alma do ofendido, um real e concreto constrangimento antijurídico, um abalo de revestida importância à personalidade do sujeito, fatores esses que possam lhe causar humilhação, vergonha e vexame, não só para consigo mesmo, como também em face de seus semelhantes.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório (Id. 175630349).

As recorrentes ofertaram as contrarrazões nos ids.

175632154 e 175632156.

A
requerida-apelada
efetuou o recolhimento do preparo no id. 175632151 e a autora não efetuou o recolhimento do preparo recursal, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 175812677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SUELI LAURA DIAS DA SILVA
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando,
em síntese, que ao tentar realizar compras de forma parcelada, teve seu pedido negado em virtude de estar com nome negativado e, por não reconhecer a dívida e não possuir relação jurídica com a ré, buscou informações e ao consultar o órgão de restrição, identificou a existência de 15 débitos junto à ré, inseridos no SPC/SERASA.

Afirma que buscou solução pela via administrativa, solicitou a apresentação de eventual contrato de adesão, porém a ré quedou-se inerte.

Por tais razões, pleiteou que a requerida seja condenada à obrigação de fazer consistente em desvincular a UC 6/781988-1 do CPF da autora e cancelamento dos débitos, apresentar comprovação idônea da contratação, além das faturas de consumo vinculadas às cobranças, bem como retirar o nome da autora do cadastro restritivo de crédito e pagamento de indenização por dano moral no valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Ao proferir sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, declarou inexistente o débito discutido nos autos e, via de consequência, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de

R$10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 14,
"caput"
, da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data da sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento.

Insurge-se, então, a
requerida-apelante
, em que sustenta, sinteticamente, que não praticou qualquer ato ilícito; que os serviços foram contratados e utilizados pela consumidora; bem como que inexiste dano moral a ser indenizado, ou que subsidiariamente o valor arbitrado seja reduzido.

A
autora-apelante
requer a majoração do
quantum
indenizatório para R$12.000,00 (doze mil reais), bem como, em razão de tratar sobre relação extracontratual, a incidência da correção monetária desde a data da sentença, conforme inteligência da Súmula 362 do STJ, assim como os juros de mora desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da requerida-apelante, por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Em outros termos, cabia à requerida-apelante comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como da existência da relação jurídica entre as partes,
que ensejou a negativação
, o que, de fato, não ocorreu no curso da tramitação do feito.

Em contrapartida, a Energisa/apelante não se desincumbiu de tal ônus probatório, ao não trazer aos autos qualquer comprovação de relação jurídica com a autora ou que esta tenha usufruído do fornecimento de energia elétrica.

Ao contrário, dos documentos apresentados pela requerida, consta tão somente cópias de telas sistêmicas, prova esta unilateral, as quais demonstram a existência da ligação em nome da autora no período compreendido entre 12/09/2001 e 04/09/2019, contudo sequer fora juntado o contrato de prestação de serviço, que comprovaria a relação jurídica firmada.

Além disso, registra-se que o documento inserido no bojo da contestação é um mero documento produzido unilateralmente pela requerida sem qualquer tipo de comprovação de que os dados que nele se encontram são de fato verdadeiros.

Assim, a parte ré, não apresentou qualquer elemento capaz de comprovar suas alegações, impedindo a configuração do nexo de causalidade e a sua responsabilidade no evento danoso objeto desta lide.

Ademais, pelo que se extrai dos autos, a parte autora teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito referente a vários débitos nos seguintes valores: R$ 36,26; R$ 35,98; R$ 18,50; R$ 28,29; R$ 25,55; R$ 14,03; R$ 70,22; R$ 68,06; R$ 67,45; R$ 37,22; R$ 177,82; R$ 72,67; R$ 26,07; R$ 85,18 e R$ 50,80, inseridas no cadastro SPC/SERASA (Id. 175630309), contudo, desconhece tais débitos em razão da ausência de contratação com a concessionária de energia elétrica.

Desse modo, restou demonstrada a ilegitimidade dos débitos inscritos, ante a indevida cobrança por um serviço não contratado pela autora.

Logo, como bem decidiu o juízo primevo, no caso, “
o dano moral consistiu na inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos restritivos de crédito, por não ter a requerida comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, é de rigor a procedência do pedido”.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA IRREGULAR – NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, aliada a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1005876-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC.”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

Com relação ao
quantum
indenizatório, a parte autora-apelante pugnou pela majoração para o valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser mantido o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,

pois
é razoável a proporcional, estando, inclusive, em consonância com
o posicionamento deste Sodalício em casos correlatos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.”
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

No tocante ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, tem-se que a insurgência recursal da parte autora não tem cabimento, porquanto já fixados na sentença os juros de mora a partir do evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos
, mantendo a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023